Tribunal: TJES
Processo: 0025370-81.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Outras fraudes
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025370-81.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WADSON RODRIGUES DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025370-81.2017.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WADSON RODRIGUES DE ALMEIDA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO
.
ARTIGO 15
5
,

§4º, INCISO I,
DO CÓDIGO PENAL
.
1. ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos, bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025370-81.2017.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WADSON RODRIGUES DE ALMEIDA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WADSON RODRIGUES DE ALMEIDA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155, §4º, inciso I,

do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de agosto de 2017, o denunciado subtraiu para si, durante repouso noturno e mediante arrombamento, 01 (uma) panela de aço inox e 03 (três) taças de cristal da Loja Prime Planejados.

Em suas razões de recurso, a defesa requer a absolvição do acusado por insuficiência probatória, pugnando seja aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Pois bem.

A
materialidade
e autoria
delitiva
restaram comprovadas através do Inquérito Policial, dos depoimentos das testemunhas e da vítima, na fase inquisitiva e judicial. Vejamos.

Interrogado em juízo, o apelante negou

os fatos narrados na denúncia, sustentando que não foi o responsável pela subtração dos objetos, e que apenas que
quebrou a vitrine da loja porque estava bêbado, arremessando uma pedra.

Por outro lado, me parece que as declarações do acusado estão isoladas dos demais elementos de provas colhidos durante a instrução processual.

A vítima Cleantes Antônio Perim afirmou em juízo que:

[...] que não presenciou o crime; que veio a saber do fato de madrugada por um telefonema de um funcionário da loja que informou sobre o arrombamento;
que foi subtraído da loja panelas inox e umas taças de vidro; que para adentrar na loja o acusado quebrou a vitrine da loja utilizando uma vela de carro; que logo após os fatos ficou sabendo através dos policiais que o acusado fora detido na posse dos objetos subtraídos;
que no dia seguinte teve acesso as imagens mas percebeu que a qualidade das imagens não era boa;
que teve um prejuízo de R$2.000,00 na vitrine da porta quebrada; que não se recorda se policiais estiveram no local para efetuar a perícia; que dois dias após o fato concertou a vitrine da loja;
que na esfera policial disse que não tinha total certeza de que o elemento detido fora o autor do crime haja vista que as imagens do furto não estavam nítidas; que não apresentou tais imagens para a polícia; que os policias não assistiram com o declarante as imagens; que o declarante viu as imagens captadas com um funcionário da loja; que recuperou três das cinco taças de vidro subtraídas, bem como todas as panelas; que não conhecia o acusado. [...]

Mister mencionar os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão do apelante, que assim narraram em juízo:

[...] “
que se recorda dos fatos descritos na denúncia; que participou da ocorrência policial que culminou com a prisão do acusado; que não presenciou o momento central dos fatos sendo acionado pelo CIODES para atender o furto praticado contra a vítima; que a vítima repassou as características físicas do elemento responsável pelo furto bem como os objetos que haviam sido furtados;
que então em busca de referido elemento visualizaram quando acusado foi encontrado de posse dos objetos furtados da vítima;
que a vítima declarou para o depoente e o outro agente policial que a vitrine de sua loja havia sido arrombada para a prática do furto, bem como que o furto teria ocorrido durante a madrugada; que confirma em todos os termos a declaração que prestou na esfera policial constante de fl.07 que ora lhe fora lida e que fica fazendo parte integrante do presente depoimento; que não se recorda se assistiu as imagens do sistema de videomonitoramento que identificava o indivíduo localizado na posse dos bens furtados como aquele responsável pelo fornecimento comercial. DADA A PALAVRA A DEFESA DO ACUSADO, as suas perguntas respondeu: que o depoente não presenciou a subtração, mas esteve no local e visualizou a vitrine da loja quebrada. Pela MMª juíza: que conhece o acusado de ocorrências anteriores useiro e vezeiro na prática de delitos de furto com arrombamento; que o acusado habitualmente vem causando transtornos para a guarnição, em razão dos furtos praticados [...]"
(Depoimento do
PM SANDRO DE PAULA ALMEIDA
)

"[...] que conhece o acusado de outras ocorrências anteriores de furto mediante arrombamento; que não presenciou o momento central dos fatos; que foram acionados pelo CIODES tendo se dirigido até o estabelecimento comercial da vítima; que no local juntamente com a vítima assistiram as imagens de videomonitoramento, oportunidade em que verificaram as características do elemento que praticou o furto bem como puderam ver o mesmo arremessando uma pedra e quebrando a vitrine do estabelecimento comercial da vítima;
que em buscas pelo elemento responsável pelo furto no entorno da região, verificaram quando o indivíduo, posteriormente identificado como o acusado Wanderson Gaudino, passava no local de posse dos objetos furtados da vítima;
que entretanto não sabe dizer se a vítima recuperou a totalidade dos objetos que foram furtados; que o acusado além de ser usuário de drogas, era frequentemente encontrado alcoolizado nas imediações da pracinha da rua Fortaleza; que confirma em todos os termos a declaração que prestou na esfera policial constante de fl.06 que. ora lhe fora lida e que fica fazendo parte integrante do presente depoimento. DADA A PALAVRA A DEFESA DO ACUSADO, nada perguntou. Às perguntas formuladas pela MMª juíza, assim respondeu: que se recorda que a vítima lhe apresentou na data do fato as imagens de vídeo monitoramento onde constava o acusado no momento da subtração; que por meio das imagens era para possível identificar o acusado em razão de sua característica de apresentar uma deficiência física, vindo a puxar uma das pernas. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a presente audiência." (Depoimento do
PM FELIPE COSTA QUEIROZ
)

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, eis que os fatos narrados demonstram de forma inconteste a incursão do réu no crime pelo qual restou condenado.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao apelo defensivo.